Tribunal: TJPA
Processo: 0813620-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813620-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813620-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0805768-86.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO GODOY PERES – OAB/PA 11.780

PACIENTE: FABRICIO ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBICA. BUSCA PESSOAL ILEGAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

A busca pessoal realizada no caso em comento se encontra justificada em fundadas razões, as quais foram descritas na decisão combatida, estando presentes os requisitos que a autorizam, não havendo qualquer ponto que justifique a ilegalidade apontada pelo impetrante.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813620-79.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0805768-86.2023.8.14.0005

IMPETRANTE: DR. CARLOS EDUARDO GODOY PERES – OAB/PA 11.780

PACIENTE: FABRICIO ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FABRICIO ALVES LIMA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 18/08/2023, por suposta transgressão penal ao artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

Relata que fora avistado o veículo do demandante no km 631 da BR 230 por mau estado de conservação, sem a tampa traseira da carroceria e para- brisa trincado, tendo sido realizada abordagem para fiscalização de trânsito, sendo encontrados no interior do automóvel 08 (oito) tabletes de substância com característica de maconha.

Alega que não há fundamentação idônea no decreto preventivo, baseando- se apenas na garantia da ordem pública.

Aduz que há ilegalidade no flagrante delito e, portanto, que sejam declaradas nulas as provas obtidas.

Assevera que o demandante apresenta condições pessoais favoráveis, é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, duas filhas menores, gozando portanto de idoneidade moral, passível de fazer uso de sua liberdade em sua integralidade.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a medida preventiva em desfavor do paciente e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo atendeu à solicitação

na data de 04/09/2023, por meio do Ofício nº 221/2023-1ª VP/ATM (ID

15938994).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, restam demonstrados o “periculum libertatis” e o “fumus commissi delicti” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Narram os autos, que no dia 18/08/2023, por volta de 12h30, no km 631 da BR 230, foi avistado pela Polícia Rodoviária Federal o veículo FIAT/STRADA WORKING, cor branca, placa OUS-1392, em mau estado de conservação, sem a tampa traseira da carroceria e para-brisa trincado, razão pela qual foi realizada a abordagem para fiscalização de trânsito.

De acordo com os autos, conduzia o veículo o sr. Fabricio Alves de Lima, CPF 366.066.328-03. Ao desembarcar, o sr. Fabricio informou à equipe da PRF que trabalhava com venda de estofados para banco de veículos e que era oriundo de Quixabeira-BA, mas que estava residindo em Marabá. Que foi até Santarém-PA realizar as vendas e que também teria vendido as mercadorias em Medicilândia-PA e que, no momento, se encontrava retornando para Marabá.

Ato contínuo, considerando que o veículo se encontrava em mau estado de conservação, sem a tampa traseira da carroceria, com o para-brisa trincado e com pneu dianteiro esquerdo liso, a equipe policial procedeu à devida fiscalização de trânsito, momento em que percebeu-se que o cobertor plástico da carroceria, próximo à lateral da lataria, se encontrava com características de manuseio recente, razão pelo qual formou-se suspeita com o objetivo de verificar sob a referida cobertura, visto que é local conhecido de transporte de drogas escondidas em fundo falso de caminhonetes.

Relata-se que, neste momento, ao notar que a equipe olharia o local, o condutor, que se encontrava sentado no banco no saguão de atendimento da unidade operacional da PRF, levantou-se e empreendeu fuga à pé, correndo em direção à vegetação às margens da rodovia.

De imediato, iniciou-se o acompanhamento a pé sendo verbalizado, em alto e bom som, sucessivas vezes, ordem para que o abordado cessasse a fuga, fato que foi sempre desobedecido. Finalmente, após transpor a cerca de uma propriedade e em meio a vegetação o abordado, que resistiu à imobilização e derrubou ao chão PRF Ricardo Achatz e continuou resistindo à prisão, ainda no chão, foi imobilizado pela polícia através do uso de algemas.

Relata-se que foi realizado o uso proporcional da força através de técnicas de imobilização e, em função da resistência à prisão, o abordado teve uma leve escoriação no nariz provocado pela vegetação com arbustos e capim alto, propício a causar escoriações. O PRF Ricardo Achatz teve uma pequena escoriação no dedo médio da mão direita.

Por fim, consta que após a imobilização, a equipe policial continuou as buscas no veículo, momento em que encontraram no local citado, lateral direita da carroceria, 08 (oito) tabletes de substância com característica de maconha, totalizando, após pesagem, 8,242 kg.

(...)

n casu, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado.

Igualmente, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão.

(...)

Pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois, em tese, o(a)(s) flagranteado(a)(s) praticou(ram) o(s) delitos(s) capitulado(s) no(s) art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I, do CPP.

O fumus commissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado).

Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, o fumus commissi delicti pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva. O nosso Diploma de Rito Penal (art. 239) define indício como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Destarte, os indícios nada mais são que elementos probatórios secundários e paralelos, autorizadores de um raciocínio cadenciado a fim de construir-se uma hipótese ou situação lógica, guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central.

Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante, FABRICIO ALVES LIMA foi preso(a) após ser constado que viajava em um veículo FIAT/STRADA WORKING, cor branca, placa OUS-1392, transportando na lateral direita da carroceria, 08 (oito) tabletes de substância com característica de maconha, totalizando, após pesagem, 8,242 kg, sendo, portanto, inquestionável a existência do crime e a presença de indício suficiente de autoria.

De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas, constata-se, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento do(a)(s) flagranteado(a)(s) no(s) crime(s) que lhe é(são) imputado(s). Outrossim, o(a)(s) flagranteado(a)(s) confessou, perante a autoridade policial, a prática do delito.

Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva de FABRICIO ALVES LIMA se sustenta na garantia da ordem pública e na garantia de aplicação da Lei penal.

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci[1], pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o(a)(s) acusado(a)(s) tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que ordem pública, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo “risco considerável de reiteração delituosa, acompanhado do exame acerca da gravidade concreta do fato. Noutras palavras, a medida excepcional poderá ser decretada com base no fundamento em análise sempre que elementos concretos evidenciarem que, se permanecer em liberdade, o réu voltará a delinquir, sendo imperiosa a sua retirada do convívio social” (HC nº 509.030 – RJ - MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).

Nesse contexto, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que o(s) crime(s) imputado ao(s) flagranteado(s) apresenta(m) gravidade concreta, seja pela quantidade de substância entorpecente apreendida, 8,242 kg (oito quilos e duzentos e quarenta e dois gramas) de substância análoga à maconha, seja pelo fato de que o delito de tráfico de drogas está comumente relacionado com a criminalidade organizada e a prisão processual tem se revelado bastante útil para o desmantelamento de organizações criminosas e cessação, ao menos temporária, do fornecimento de drogas aos usuários locais, fazendo diminuir, além da própria traficância, também a prática de diversos outros crimes direta ou indiretamente ligados ao uso de drogas.

Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar.

Nesse sentido, no município de Altamira/PA, a conduta supostamente praticada pelo autuado merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que chegou ao conhecimento deste Magistrado que toda a população está assustada com a enorme quantidade de traficantes e usuários de drogas existentes nessa cidade.

Friso que o crime ora analisado aponta, ao menos a princípio, o envolvimento do flagranteado com organizações criminosas, uma vez que os relatos contidos no auto de prisão em flagrante refletem um modo de execução e rota comumente utilizado pelas facções, demonstrando a possibilidade e a intenção de distribuição do entorpecente em diversas regiões do Estado do Pará, e até mesmo entre outros Estados, já que o custodiado relata que partiu de Uruará/PA com destino a cidade de Salvador/BA, o que obviamente perturba a comunidade e influi diretamente na ordem pública.

Ressalto, ainda, que embora não constem antecedentes criminais em desfavor do autuado na certidão de ID 989945588, esta dá conta apenas de registros no estado do Pará e o próprio autuado, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, relatou que já foi preso por tentativa de roubo no estado de São Paulo, fato que demonstra que, em liberdade, encontra estímulos para reiterar em práticas criminosas, restando plenamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Ademais, a custódia cautelar também se justifica, no caso dos autos, para garantir a aplicação da lei penal, objetivando evitar que o acusado se furte ao cumprimento de eventual sentença penal condenatória.

(...)

Ora, no caso dos autos, conforme já se fundamentou, o autuado empreendeu fuga à pé, no momento da fiscalização policial, ao notar que a equipe olharia o local do veículo em que estavam escondidas as drogas, correndo em direção à vegetação às margens da rodovia, sendo necessário que os policiais iniciassem o acompanhamento a pé, verbalizado, em alto e bom som, sucessivas vezes, ordem para que o abordado cessasse a fuga, fato que foi sempre desobedecido. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o autuado só foi contido após transpor a cerca de uma propriedade em meio a vegetação, resistiu à imobilização, derrubou ao chão PRF Ricardo Achatz e continuou resistindo à prisão, ainda no chão, sendo finalmente imobilizado pela polícia através do uso de algemas. Tal circunstância evidencia que é temerário conceder liberdade provisória ao agente, dando-lhe a oportunidade de escapar à aplicação da lei penal e de frustrar a atividade do Estado na repressão de crime, até mesmo porque o autuado sequer tem residência fixa neste Estado da Federação.

Cabe registrar, ainda, que se trata de prisão em flagrante, e, obviamente, está satisfeita a exigência posta no § 2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao flagranteado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública diante do risco de reiteração delituosa, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe- se a decretada a prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Vale lembrar que a alegação de primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, há de ser considerada em favor do(a)(s) flagranteado(a)(s) no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos.

Finalmente, esclareço que não há elementos indicativos de que o agente tenha praticado o suposto crime protegido por qualquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Em decorrência do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante delito de FABRICIO ALVES LIMA, pois foram obedecidos os ditames constitucionais e legais, e CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA com arrimo no art. 310, II, e arts. 311 e 312, todos do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere ao pleito de trancamento do inquérito policial e revogação da medida segregacionista tendo em vista a ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, não merece acolhimento.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

No caso concreto, observa-se que a partir da realização de fiscalização de trânsito, foi verificado que o cobertor plástico da carroceria do veículo do paciente se encontrava com características de manuseio recente, razão pela qual formou-se suspeita com o objetivo de verificar sob a referida cobertura, tendo em vista que o local é conhecido pelo transporte de drogas escondidas em fundo falso de caminhonetes.

Constata-se portanto, que a busca pessoal realizada no caso em comento se encontra justificada em fundadas razões, as quais foram descritas na decisão combatida, estando presentes os requisitos que a autorizam, não havendo qualquer ponto que justifique a ilegalidade apontada pelo impetrante.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, conforme já apontado na decisão do Juízo singular, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, verificando-se ainda que o demandante apresenta riscos a reiteração delitiva conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 13883782), conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 27/11/2023